Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729277-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEIA DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem conforme pedido: 7.1) Assim, requer, desde logo, a concessão da tutela inaudita altera pars para que, no prazo de 24 horas, proceda-se ao arresto no valor de R$ 1.401,88, e a consequente transferência para a conta bancária de titularidade da agravante (agência 2911-4 Conta poupança 60128-4 /Banco do Brasil) complementando-se o valor outrora deferido pelo juízo a quo, e para que não se corra o risco de que a agravante perca o seu seguro de saúde, uma vez que os valores usados para o pagamento mensal foram utilizados para arcar com parte dos custos do procedimento realizado em 13/07/2023; 7.2) A gratuidade de justiça; A decisão impugnada foi assim lançada: Cuida-se de cumprimento provisório de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à requerida que custeie tratamento prescrito à autora. Não há notícia de reforma da decisão proferida nesta instância, contudo, vejo que não foi suficiente para que a requerida cumprisse a determinação judicial. Em verdade, a requerida tem se comportado como se nada houvesse lhe sido determinado, como se ostentasse garantia de descumprimento da ordem judicial que lhe foi direcionada. A despeito disso, a decisão está em pleno vigor e, enquanto assim permanecer, faz lei entre as partes. Nos termos do art. 521, II, do CPC, a caução para liberação de valores no âmbito do cumprimento provisório de sentença é dispensada quando se demonstrar a necessidade. É evidente a necessidade de imediato fornecimento do medicamento à autora, sob pena de ineficácia do tratamento, conforme se extrai dos documentos médicos acostados ao feito principal. Ademais, cuida-se, em verdade, de cumprimento de obrigação de fazer, o que, penso, afasta a caução, sob pena de impor, por vias transversas, que a requerente cumpra com obrigação devida pela ré. Assim, tenho que é devida a liberação imediata do menor valor demonstrado pela autora para custear o medicamento, conforme documento de ID n. 164448110 - Pág. 1, com vistas a conferir efetividade à tutela de judicial (arts. 497 e 536, do CPC). Assim, proceda-se ao arresto da importância de R$ 37.122,39 (trinta e sete mil, cento e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) nas contas da parte requerida, por meio do sistema SISBJAUD e, frutífera a diligência, transfiram-se os valores para a conta de titularidade da exequente, indicada ao ID n. 164401477 - Pág. 1. Fica a requerente, desde já, a, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do montante em sua conta, prestar contas do valor levantado, devendo comprovar por meio de documento fiscal idôneo a aplicação integral do montante no custeio de dois frascos de Keytruda 100mg 4Ml Fa Filtro. Reforça-se à parte requerente, ademais, que se sujeita às prescrições do art. 302, do CPC, bem como que eventual valor remanescente deverá ser imediatamente depositado nos autos e neles noticiados, independentemente de intimação do Juízo. O cumprimento provisório, em verdade, se destinou ao adimplemento de obrigação de fazer, assim, diante do arresto, REVOGO a decisão de ID n. 164374268, na parte em que impôs a sanção de multa à requerida. Após a constrição, intime-se a requerida dos valores constritos em sede de arresto, bem como desta decisão, conferindo-lhe o prazo de 15 dias para eventual impugnação. Após, intime-se a autora para contraditório em igual prazo. Por fim, conclusos. Documento registrado e assinado eletronicamente pelo(a) r: DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO - Juiz(a) de Direito Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de julho de 2023